Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-04.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer c/c transferência de veículo. Comunicado de venda realizado. Regular alienação. Observância da regra legal. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido da autora no sentido de obrigar o requerido a proceder ao cancelamento de comunicação de venda do veículo Ford/Fiesta Flex, placa JGS8142 e transferir o bem para o nome da autora. A autora alega ter adquirido o automóvel após cadeia sucessória de vendas, estando impedida de concluir a transferência por impossibilidade de cancelamento administrativo do comunicado realizado pelo réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se recai sobre o alienante obrigação de fazer consistente em cancelar o comunicado de venda e proceder à transferência do veículo quando inexistente relação jurídica direta com a atual proprietária.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente e do recorrido.
4. Exerço o juízo de retratação quanto às decisões de ID 72405307 e ID 72473270 e admito a apresentação das contrarrazões encaminhadas pela parte recorrida (ID 72548721). Isso porque compulsando os autos na primeira Instância, observa-se, na aba expedientes, que de fato a manifestação da parte recorrida, quanto à ausência de interesse em manifestação, foi direcionada ao prazo destinado à interposição de recurso inominado e não à apresentação de contrarrazões. Diante do encerramento manual equivocado, realizado pela Secretaria daquele Juízo, há que se admitir, a fim de se evitar prejuízo processual à parte, como oportuna a juntada das contrarrazões de ID 72548721.
5. Na hipótese, é de se verificar que tradição do bem pelo réu ocorreu em setembro de 2018 a terceira pessoa, e que a comunicação de venda do bem foi devidamente realizada pelo recorrido em 27/09/2018 (ID 72191613).
6. O comunicado de venda realizado pelo recorrido em 2018 encontra amparo no art. 134 do CTB e visa eximi-lo de responsabilidade por penalidades e encargos após a alienação do veículo.
7. A inexistência de relação jurídica entre a recorrente e o recorrido afasta a obrigação legal ou contratual deste em promover o cancelamento do comunicado de venda, cujo desfazimento implicaria a assunção de eventuais encargos indevidos por parte do antigo proprietário.
8. O comunicado de venda não transfere a titularidade, mas apenas identifica o responsável pelas obrigações decorrentes da alienação e posse do veículo, sendo a regularização posterior de responsabilidade exclusiva do adquirente ou de seus sucessores na cadeia dominial.
9. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) as providências da mudança do cadastro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), no prazo de sessenta dias, em caso de omissão do novo proprietário da comunicação da venda. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos. Por esta razão, a responsabilidade pela regularização da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito incumbe exclusivamente ao atual possuidor, mediante o cumprimento das formalidades legais exigidas.
10. O comunicado de venda, ainda que mantenha o nome do alienante no cadastro do veículo, não transfere propriedade e tampouco gera obrigação de fazer posterior ao alienante que agiu conforme a legislação.
11. Diante do cumprimento das normas cogentes pelo recorrido, a sentença deve confirmada por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça concedido, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123 e 134; CPC, arts. 422, 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: n/a.